Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019371-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JHONNATHAN JOSE FERREIRA - CPF: 038.825.881-01 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE UNIFICOU AS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – ADMISSÃO DA SOMA DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO QUANDO DA UNIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se durante o curso da Execução Penal, o agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal, está autorizada a soma das referidas penas, para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Jhonnathan José Ferreira
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0005609-13.2016.8.11.0004, código 224481 e 20005659, que somou as penas de detenção e reclusão para determinar o regime inicial a ser cumprido pelo agravante.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para que seja excluído do SEEU, a condenação relativa a detenção, até que a pena de reclusão seja devidamente cumprida. (Id. 107106951 – pág. 91/95)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 10710651 – pág. 103/106)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 107106951 – pág. 99).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 108088494)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. - INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção:
é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional - sanções da mesma espécie, - ambas são penas privativas de liberdade - desprovimento.
Parecer pelo desprovimento do agravo defensiva
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Jhonnathan José Ferreira
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0005609-13.2016.8.11.0004, código 224481 e 20005659, que somou as penas de detenção e reclusão para determinar o regime inicial a ser cumprido pelo agravante.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste o agravante.

Inicialmente, é necessário frisar que a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das penas estabelecidas em condenação de mais de um crime, no mesmo processo ou ações distintas, conforme estabelece o artigo 111 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal, verbis:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

Com efeito, a soma ou unificação de penas, nos moldes do dispositivo acima citado altera sensivelmente os rumos da execução, e não apenas no que diz respeito ao
quantum
da pena total a ser executada/cumprida, mas também em relação à subsistência e/ou concessão de certos benefícios execucionais.

Sobre o tema, leciona a doutrina que:

“
[...] operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
.” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. São Paulo. ed. Atlas. 2004. p. 383).

Por sua vez, certo é que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça são assentes no mesmo sentido, qual seja, de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação das penas, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

A propósito, vejam-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] II - In casu, o paciente cumpria pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (regime fechado), sobrevindo as condenações de 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão (regime fechado) e de 1 (um) ano de detenção (regime semiaberto). III - "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no HC 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Habeas corpus não conhecido. (HC 486.763/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Na mesma direção, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. RHC 118626/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 26/11/2013, SEGUNDA TURMA, DJe-236, DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013)

A propósito, não tem sido outro o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, bem como das 1a, 2a e 3a Câmaras Criminais:

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DETERMINAVA A ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, DISTINGUINDO-SE AS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, nos termos do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, mormente porque ambas são espécies de pena privativa de liberdade, não havendo substancial diferenciação entre elas (EIfNu 172401/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. Precedentes do STF e Superior Tribunal de Justiça (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

[...] Se durante o curso da Execução Penal, o agravante é condenado a penas cumulativas de detenção e reclusão, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei n.o 7.210/84, está autorizada a soma das referidas penas, para se estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções penais, mesmo de formas distintas de cumprimento, por força da respectiva unificação. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT (AgExPe 31957/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

[...] Condenado o agravante às penas cumulativas de detenção e reclusão durante o curso da execução penal, ainda que sejam de naturezas distintas e forma de execução diversas, o art. 111 da Lei n.o 7.210/84 autoriza a soma de tais penas quando da unificação delas, a fim de estabelecer-se o regime de cumprimento. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT.2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões recursais (AgExPe 10874/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Assim, conforme magistério doutrinário e jurisprudencial, não há nenhum óbice para a somatória das penas, cabendo destacar que, havendo cumulação das penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a que for mais grave, nos termos do artigo 76, do Código Penal e artigo 681, da Lei Processual Penal, que assim dispõe:

“Art. 681. Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples”.

Portanto, a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas quando o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, consoante dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal.

Logo, correta a inclusão da pena de detenção no cálculo de unificação das penas do agravante, sobrestando sua execução até o cumprimento das penas de reclusão.

Do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021